Tribunal: TJSP
Processo: 2067858-82.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de omissão no v.acórdão recorrido, em razão da distribuição dos ônus da sucumbência – Cabimento - Hipótese em que, verificada a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com as despesas a que houver dado causa, cabendo a cada uma delas arcar também com os honorários do patrono da parte contrária, os quais ficam fixados em 10% sobre o valor dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de omissão no v.acórdão recorrido, em razão da distribuição dos ônus da sucumbência – Cabimento - Hipótese em que, verificada a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com as despesas a que houver dado causa, cabendo a cada uma delas arcar também com os honorários do patrono da parte contrária, os quais ficam fixados em 10% sobre o valor dos imóveis penhorados – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA, COM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO EMBARGADO.